Tribunal: TJDFT
Processo: 0745249-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por HENOQUE DE SOUSA MAIA contra ato atribuído ao INSTITUTO QUADRIX e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, atinente ao indeferimento da inscrição do impetrante no Concurso Público de Professor Substituto do Distrito Federal, face a não constatação do pagamento da taxa de inscrição, devido à problema técnico bancário no PIX enviado e devolvido pela Banca do Concurso QUADRIX. Em sua petição inicial (ID 76903800), o impetrante sustenta que é candidato ao Concurso Público de Professor Substituto do Distrito Federal e busca a nulidade de ato administrativo eivado de ilegalidade pois a sua inscrição foi indeferida devido a não constar o pagamento da taxa de inscrição, por causa de um problema técnico bancário no PIX enviado e devolvido pela Banca do Concurso QUADRIX. Alega que se inscreveu no certame que será realizado dia 19 de outubro de 2025, logo então já agendou o pagamento da sua inscrição no dia 20 de setembro de 2025 que custa R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) no Banco do Brasil, porém dia 22 de setembro de 2025 percebeu em seu extrato que o pagamento havia sido rejeitado, então se dirigiu até o banco do Brasil e a atendente informou que o pagamento não foi realizado porque estava com um problema técnico no PIX e que a Banca Examinadora havia devolvido o valor do pix por algum problema interno deles. Assevera que, como o último dia para o pagamento da inscrição era o dia 22 de setembro de 2025, o impetrante não conseguiu realizar o pagamento e está prejudicado com a sua inscrição indeferida no certame. Ressalta que está estudando há meses para fazer a prova do Concurso, dedicando-se diariamente para realizar a prova do concurso que será dia 19 de outubro de 2025, mas que, no entanto, por erros de terceiros está sendo muito prejudicado com o indeferimento da sua inscrição e que por se tratar de ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo do Impetrante, há de ser concedida a segurança para que possa realizar o pagamento extemporâneo e participar da prova do certame no dia 19 de outubro de 2025. Ao final, requer a concessão liminar da tutela de urgência para suspender os efeitos do ato impugnado, com o fim de obrigar o impetrada QUADRIX a gerar um boleto para o pagamento da Taxa de Inscrição e garantir a participação do Impetrante no Certame que será realizado dia 19 de outubro de 2025; bem como que seja concedida a Gratuidade de Justiça ao impetrante. No mérito, seja concedida a segurança, para que seja confirmada a tutela liminar. Sem recolhimento de custas, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ao compulsar os documentos apresentados pela parte requerente (ID 77387579 e 77387581), verifico que está justificada sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, sendo que, assim, CONCEDO ao impetrante a gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o indeferimento da inscrição do impetrante no Concurso Público de Professor Substituto do Distrito Federal, face a não constatação do pagamento da taxa de inscrição, devido à problema técnico bancário no PIX enviado e devolvido pela Banca do Concurso QUADRIX. De outro lado, verifico que a probabilidade do direito invocado pelo impetrante está consubstanciada na comprovação do pagamento via PIX (ID 77387578), no dia 20/09/2025, ao Instituto Quadrix, da taxa de inscrição para o referido concurso público, o que demonstra, ao menos nessa análise perfunctória, o preenchimento do requisito pagamento para poder concorrer ao certame, porquanto o último dia para o pagamento da inscrição era o dia 22/09/2025. Nesse contexto, é preciso perscrutar com mais acuidade a causa da rejeição do lançamento do PIX, mas que, no entanto, nesse primeiro momento, a prova dos autos leva a crer que o impetrante ficará imensamente prejudicado se não for o responsável pela rejeição do pagamento, o que torna imperiosa a necessidade de deferimento da liminar, ao menos para garantir a participação do requerente no concurso público, que está em vias de acontecer (dia 19/10/2025), até que se decida sobre o mérito da presente ação mandamental, quando for propiciado o contraditório à parte impetrada, para que seja garantido, assim, o devido processo legal. Ante o exposto, CONCEDO ao impetrante a gratuidade de justiça e DEFIRO A LIMINAR para, provisoriamente, garantir a participação do Impetrante, HENOQUE DE SOUSA MAIA, CPF no 381.756.903-30, inscrição no 733000030849, no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Educação do DF, Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, até que seja julgado o mérito da presente ação mandamental. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12, da 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator